Tribunal: TJES
Processo: 5004854-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004854-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIANA FERNANDES VIEIRA e outros (2)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCONTOS DE BENEFÍCIOS NÃO PREVISTOS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECÊ-LOS NESTA FASE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve menção, durante o processo de conhecimento, de qualquer desconto de contribuições dos assistidos da verba devida, razão pela qual não pode ser alegado na fase executiva. 2. Logo, para que fossem realizados descontos, tal questão deveria ter sido alegada durante o processo de conhecimento e constado de forma expressa no título executivo, o que não ocorreu. Sendo assim, deve ser reformada a decisão quanto ao desconto referente à
“contribuição do beneficiário-executado.”
. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004854-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIANA FERNANDES VIEIRA, CARLOS EVANDRO FERNANDES VIEIRA, ANA CLAUDIA FERNANDES VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

VOTO

Conforme consta do relatório, o agravante pretende reformar a seguinte fundamentação da decisão agravada:

“[...] A parte executada também alega a ocorrência de excesso de execução, por não ter o exequente deduzido dos valores dos benefícios a parcela de contribuição que lhe competia. De fato, se o beneficiário tem o dever de contribuir para a composição do seu benefício, numa condenação a que lhe seja pago o benefício, como aqui ocorrido, deve ser deduzido a parcela de contribuição do próprio beneficiário, sob pena de se incorrer em bis in idem e de enriquecimento ilícito quanto a tal parcela. Deste modo, neste ponto também se reconhece o excesso de execução, devendo ser deduzido do quantum debeatur o valor de contribuição a que o exequente, enquanto beneficiário, é devedor.

Com efeito, reconheço parcialmente o excesso de execução, somente quanto à necessidade de se
deduzir do valor executado o percentual referente à contribuição do beneficiário-executado
.”.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o título executivo não prevê nenhum desconto, especialmente por rubrica que jamais foi objeto de discussão no processo de conhecimento.

Pois bem.

A sentença proferida na fase de conhecimento, e mantida em sede recursal, julgou procedente
“a pretensão contida na inicial para condenar a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO ao pagamento da complementação de aposentadoria que o demandante faz jus, além dos benefícios já vencidos, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incidindo juros legais.”
.

Não houve menção, durante o processo de conhecimento, de qualquer desconto de contribuições dos assistidos da verba devida, razão pela qual não pode ser alegado na fase executiva.

Em caso similar, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO – DESCONTOS DE BENEFÍCIOS NÃO PREVISTOS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE MOMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERBA FIXADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE QUALQUER VERBA RESIDUAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Durante o processo de conhecimento, não houve, em nenhum momento, reconhecimento de que sobre os valores a serem pagos a título de complemento de aposentadoria deveriam ser descontadas contribuições dos assistidos. O referido desconto não pode ser considerado presumido sob o pretexto de não haver enriquecimento sem causa.

2.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com o que restou decidido e encontra-se estabilizado, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

3.
Ainda que se considere que seria necessário haver descontos nos valores reconhecidos como devidos, tal questão deveria ter sido levada à apreciação durante o processo de conhecimento pela ora executada, para que, eventualmente, constasse expressamente no título executivo, o que não ocorreu.

4.
A decisão deve ser reformada no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, pois não há excesso de execução em relação a este ponto.

[...].

9
. Recurso parcialmente provido.

(TJES, AI 5007567-95.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 14/12/2023).

Logo, para que fossem realizados descontos, tal questão deveria ter sido alegada durante o processo de conhecimento e constado de forma expressa no título executivo, o que não ocorreu. Sendo assim, deve ser reformada a decisão quanto ao desconto referente à
“contribuição do beneficiário-executado.”
.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão quanto à determinação de desconto de valor de contribuição ao fundo previdenciário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.